Tribunal: TJSP
Processo: 1500898-78.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Preliminar – Alegação de ter praticado o crime sob efeito de drogas - Instauração de incidente de insanidade mental – Ausência de prova da sua necessidade – Indeferimento – Aplicação das atenuantes da confissão e menoridade- Redução aquém do piso legal – Impossibilidade - Pena e regime corretamente fixados - Recurso improvido.